Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: Processo civil. Apelação. Ação de indenização. Danos materiais e morais. Diferenças remuneratórias. Programa de Formação do Patrimônio do Servidos público. (PASEP). Regras legais. Desconformidade. Não realização de saque. Negado provimento ao recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente em condenar o banco requerido a reparar os danos morais e materiais, em virtude da má-administração dos valores depositados na conta do PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se ocorreu a má gestão da conta PASEP do beneficiário, que é gerida pelo Banco requerido/apelado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atualização monetária do saldo do PASEP é resultante de legislações específicas, não sendo possível utilizar índice diverso do que está estabelecido aos incidentes nas contas PASEP, em desconformidade com a Lei Complementar no 26/1975, Decreto no 9.978/2019, Lei no 9.365/1996 e aos parâmetros adotados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. Sem prova da ocorrência de saques ou retiradas indevidas de valores da conta PASEP de titularidade do apelante, e nem mesmo da aplicação de correção monetária ou de juros em desconformidade com as diretrizes impostas pelo Conselho Diretor do Fundo, que possam ser atribuídas à conta da instituição financeira requerida, não se defere a reparação por danos materiais, tampouco pelos morais. 2. Não é possível acolher a tese de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, principalmente porque os cálculos apresentados pelo peticionante não estão de acordo com as regras remuneratórias previstas na Lei Complementar no. 26/1975 e constata-se que ocorreram saques na conta de titularidade do autor/apelante.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar no. 26/1975; Decreto no 9.978/2019 e Lei no 9.365/1996.